Tribunal: TJDFT
Processo: 0727904-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727904-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DA SILVA BARBOSA AGRAVADO: CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SÉRGIO DA SILVA BARBOSA em face de Credsef Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação declaratória com pedido de limitação de descontos cumulada com pedido de tutela de urgência n. 0714670-96.2025.8.07.0020. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido nos termos da decisão ID 73859069. A parte agravada requer a reconsideração da decisão que deferiu a tutela recursal (ID 75818399). O Agravante se manifestou contra o pedido de reconsideração (ID 75859763). É o relatório. DECIDO. A parte agravada requer a reforma da decisão que concedeu efeito suspensivo para limitar os descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do Agravante, bem como para suspender a inscrição do CPF do Agravante nos cadastros de inadimplentes até o julgamento do agravo de instrumento. Registre-se que pedido de reconsideração não possui previsão legal, constituindo instituto anômalo. Ademais, não constitui instrumento hábil para reformar uma determinação judicial. O instrumento previsto na legislação processual para impugnar a decisão que ora requer reconsideração não foi utilizada no momento oportuno pelo agravado, restando, portanto, preclusa a discussão até o julgamento de mérito do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração por inexistir previsão no ordenamento jurídico. Aguarde-se o julgamento do feito. Brasília, 3 de setembro de 2025 18:04:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador